Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-10.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017880-10.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

À
UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA CAMARA MUNICIPAL

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÂMETRO DE CONTROLE –
PRELIMINAR
– INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REJEIÇÃO – PARÂMETRO DE CONTROLE – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LEI QUE SUSPENDE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES – VIGÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEI – PLENO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA – PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Se o parâmetro de controle de constitucionalidade da ADI foi constituído por normas das Constituição Estadual, não há falar em alegada hipótese de inadequação da via eleita por usurpação de competência do STF por este tribunal local.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária acarreta a extinção do processo de controle abstrato de constitucionalidade pela perda superveniente de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1017880-10.2020.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça
em face da Lei Complementar n. 485, de 29 de julho de 2020, do Município de Cuiabá, que versa sobre
“a suspensão temporária do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do Município de Cuiabá devidas ao Fundo Municipal Previdenciário Social dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá – CUIABÁ PREV”.

O autor da ação alega que o ato normativo impugnado, que disciplina a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos de Cuiabá, afronta ao direito social à previdência social, haja vista que ao Município cabe a responsabilidade de realizar o recolhimento previdenciário de seus servidores públicos, nos moldes do artigo 11 da Constituição Estadual.

Afiança que aos servidores efetivos é destinado, na forma do artigo 40 da Constituição Federal, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, com aplicação subsidiária, no que couber, do Regime Geral de Previdência Social – RGPS –. De outro tanto, declara que a Constituição Federal veda a moratória (suspensão) dos recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais que incidem sobre a folha de pagamento dos servidores (artigo 195, § 11, CF).

Afirma, nesse contexto, que
“a Lei Complementar Municipal nº 485/2020 desonera o Município de Cuiabá/MT a recolher, no prazo devido, as obrigações previdenciárias patronais que vencerem no período de fevereiro a novembro de 2020, incidentes sobre a folha de pagamento, relacionadas como o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituindo uma verdadeira moratória para esses recolhimentos, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário”
.

Aduz que esse tipo de suspensão poderá acarretar desequilíbrio econômico-financeiro aos fundos de gestão do Regime Próprio de Previdência Social, pois têm destino certo e não pode ser desviado de sua finalidade.

Sustenta que o artigo 139, § 4º, da Constituição Estadual reforça a ideia de obrigação do recolhimento das contribuições previdenciárias, ao disciplinar que os Estados e os Municípios deverão repassar a contribuição descontada em folha, sob pena de responsabilidade.

Por outro lado, assegura a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislar sobre direito previdenciário. E, nessa ordem de ideias, não poderia o Município editar a Lei Complementar n. 485/2020, por violar os artigos 10,
caput
, 11 e 139, § 4º, parte final, da Constituição Estadual e os artigos 6º, 24, inciso II, 40,
caput
, e § 12, e artigos 195, § 11 e artigo 167, incisos XI e XII, da Constituição Federal.

Registra, ainda, que o Ministério Público tomou conhecimento, pelas mídias, que
“o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso suspendeu liminarmente, em decisão veiculada no diário oficial em 20/08/2020, todo e qualquer ato decorrente da Lei Complementar Municipal nº 485, de 29 de julho de 2020, sob pena de multa diária”
.

Em decorrência, assenta que a decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso conflita com a competência do Poder Judiciário, porquanto
“uma lei somente pode ser expurgada do mundo jurídico com sua declaração de inconstitucionalidade, ou ainda, quando lei posterior a revoga”.

Postulou, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da
Lei Complementar n. 485, de 29 de julho de 2020, do Município de Cuiabá
e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo, por ofensa aos artigos 10,
caput
, 11 e 139, § 4º, parte final, da Constituição Estadual e os artigos 6º, 24, inciso II, 40,
caput
, e § 12, e artigos 195, § 11 e artigo 167, incisos XI e XII, da Constituição Federal.

Adotei o procedimento do art. 12 da Lei 9.869/99, a fim de que a decisão fosse tomada em caráter definitivo, em razão da relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica.

A Câmara Municipal de Cuiabá, ao prestar suas informações, informou que a lei combatida teve sua tramitação legislativa regular (Id.: 57711994).

O Município de Cuiabá prestou informações aduzindo que os parâmetros de controle apontados pelo Procurador-Geral de Justiça são apenas da Constituição Federal, o que impossibilita o prosseguimento da ação.

Além disso, argumenta que
“a Lei aqui questionada é meramente autorizativa, visando cumprir requisito da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, mais especificamente do §2º, do artigo 9º”.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se argumentando que os dispositivos apontados como violados são de natureza de reprodução obrigatória e, portanto, podem ser analisados por este Tribunal de Justiça.

Por fim, ratificou a inicial e requereu a procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade do ato normativo supramencionado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA CAMARA MUNICIPAL

VOTO (PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DA ADI – PARÂMETRO DE CONTROLE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

É cediço que, em controle de constitucionalidade, quando se fala
em parâmetro, quer dizer quais serão as normas que servirão como referência para que o Tribunal avalie se determinada lei é ou não inconstitucional.

Nessa ordem de ideias, quanto a ADI é ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o parâmetro é a Constituição Federal. Por outro lado, consoante dispõe o artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, o processo de fiscalização normativa abstrata tem por objeto, apenas e tão somente, a análise de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, salvo nos casos de norma de reprodução obrigatória.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá manifesta-se pelo
não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade
, pois o parâmetro de controle apontado pelo autor da ação é a Constituição Federal.

Sustenta que a norma impugnada padece de vício de inconstitucionalidade por supostamente afrontar aos artigos
6º, 24, inciso II, 40,
‘caput’
e § 12 e artigos 195, §11, 167, incisos XI e XII, todos da Constituição Federal e aos artigos 10,
caput
, 11 e 139, §4º da Constituição Estadual.

De tal modo, argumenta que, por mais que o Procurador-Geral de Justiça utilizasse, de modo genérico, dois dispositivos da Constituição Estadual para amparar sua fundamentação, o parâmetro de controle empregado é a própria Constituição Federal. Óbice para o conhecimento da presente ação, porquanto a ordem constitucional admite somente o controle em abstrato de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual e não Federal.

Assim, malgrado
o autor ter-se referido
aos artigos
6º, 24, inciso II, 40,
‘caput’

e § 12 e artigos 195, §11, 167, incisos XI e XII, todos da Constituição Federal,
de igual modo, afirmou que a lei impugnada malfere os artigos 10,
‘caput’
, 11 e 139, §4º da Constituição Estadual.

Tais normatizações aludem aos direitos e garantias individuais, garantindo o pleno exercício dos direitos sociais, incluindo-se aí, a previdência social. Agregue-se, inclusive, que pelos regramentos dos artigos 11 e 139, § 4º, da Constituição Estadual, o Estado e os Municípios, no âmbito de suas competências, instituirão regime jurídico único, com o desconto em folha de pagamento do servidor para instituições privadas, com a responsabilização do ente federado, acaso não venha efetuar o repasse do desconto.

Nesse contexto, embora o Procurador-Geral de Justiça tenha trazido dispositivos da Constituição Federal para subsidiar a tese aventada nesta ação direta de inconstitucionalidade, apontou, de igual modo, artigos da Constituição Estadual que entende foram maculados pela edição da lei combatida. E, é com base nessa esteira de argumentos (dispositivos da Constituição Estadual), que deve a presente ação direta de inconstitucionalidade ser apreciada.

Destarte, constituído o parâmetro de controle de constitucionalidade da ADI por normas da Constituição Estadual, não há falar em alegada hipótese de inadequação da via eleita por usurpação de competência do STF por este tribunal local, capaz de refletir no não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pelo Município de Cuiabá, à luz do que dispõe o artigo 125, § 2º, da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Ab initio
, impende registrar que, malgrado o pleito liminar, foi aplicada a regra do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, a fim de que a decisão fosse tomada em caráter definitivo (Id.: 56893483).

Nada obstante, entendo estar configurada causa geradora de extinção anômala deste processo.

Com efeito, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto a Lei Complementar n. 485, de 29 de Julho de 2020, do Município de Cuiabá, que versa sobre
“a suspensão temporária do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do Município de Cuiabá devidas ao
Fundo Municipal Previdenciário Social dos Servidores Públicos”.

Ocorre que, conforme dispõe o artigo 1º da referida Lei Complementar, tal regramento teve vigência temporária:

“Art. 1º Fica autorizada, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do Município de Cuiabá previstas no inciso III do artigo 49 da Lei Complementar nº 399, de 24 de novembro de 2015, devidas ao Fundo Previdenciário, do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá – CUIABÁ PREV, relativas às competências de
fevereiro/2020 até novembro/2020
”.

Como se vê, a autorização de suspensão do recolhimento das contribuições patronais era de
natureza transitória
e
perdeu sua eficácia
em novembro de 2020.

Nesse contexto, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária, como é o caso dos autos, acarreta a extinção do processo de controle abstrato de constitucionalidade pela perda superveniente de seu objeto.

Isso porque, o controle de constitucionalidade exercido em âmbito concentrado tem caráter objetivo e não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido.

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato, face à perda superveniente de seu objeto. (...)”
(STF, ARE 922536 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, Publicado em 06/02/2018).

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas (...)”
(STF, ADI 5930 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, Publicado em 01/07/2019).

“(...) A circunstância de o ato normativo abstrato autônomo atacado na ação direta de inconstitucionalidade ter vigência determinada conduz, uma vez alcançado o termo final, a concluir-se pela inviabilidade do controle concentrado de constitucionalidade”
(STF, ADI 1979 MC, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/1999, Publicado em 29/09/2006).

Aliado a isso, o Ministro Luís Roberto Barroso ensina que
“a revogação ou exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca o seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária”
(Barroso, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade Brasileiro, 7ª edição, Ed. Saraiva, 2016, p. 221).

Na presente hipótese, a lei impugnada diz respeito ao período de fevereiro a novembro/2020. Assim, concluído o lapso temporal a que se destinava, o dispositivo exauriu sua eficácia, não permanecendo a utilidade da prestação jurisdicional buscada pelo autor da ação.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a presente ação direta de inconstitucionalidade, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021